Tribunal: TJDFT
Processo: 0741332-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741332-96.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WK PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: HDI SEGUROS S.A. APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Intime-se a Apelante para se manifestar, no prazo de 10 dias, acerca do interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o pagamento do valor da condenação pela HDI SEGUROS S/A (ID 57113959/57113966). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator